Tribunal: TJPA
Processo: 0800960-63.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800960-63.2017.8.14.0097

APELANTE: BRUNA MARIA CONCEICAO BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BENEVIDES, MUNICIPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 485, III, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Benevides contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da autora, cassando sentença que havia extinguido o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa. A autora, candidata classificada em processo seletivo público, pleiteava nomeação e posse em cargo de Agente Comunitário de Saúde, além de remuneração por período em que teria prestado serviços sem vínculo formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, para suprir omissão processual, de modo a legitimar a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige intimação pessoal específica e autônoma da parte autora para configurar abandono processual, conforme art. 485, §1º, do CPC.
4. A certidão juntada pelo Município refere-se à ciência de proposta de acordo, não se confundindo com intimação pessoal cominatória para impulsionar o feito.
5. A ausência de intimação pessoal válida configura nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e da primazia da decisão de mérito.
6. A decisão monocrática atacada agiu em conformidade com os preceitos legais e com a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Benevides, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre relatar que na origem trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Bruna Maria Conceição Barros em face do Município de Benevides, em que se pleiteava provimento jurisdicional que assegurasse sua nomeação e posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde, após alegada preterição no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2015, em que fora classificada em 13º lugar, sendo convocada apenas após o chamado da candidata classificada em 14º. Após breve exercício no cargo, foi verbalmente afastada sob justificativa de ausência de nomeação formal. Requereu, ainda, subsidiariamente, o pagamento pelas semanas de trabalho prestado sem remuneração.

O Juízo de origem, após certificada a ausência de manifestação da autora diante de proposta de acordo formulada pelo Município, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa.

Irresignada, a parte autora interpôs Apelação Cível, sustentando nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal na forma legal e por ofensa aos princípios do contraditório, da não-surpresa e da primazia do julgamento do mérito. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

A decisão monocrática agravada reconheceu a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, dando provimento à Apelação Cível para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão agravada merece reforma por não considerar as peculiaridades do caso concreto. Afirma que a intimação pessoal da autora foi devidamente realizada, conforme Certidão de Oficial de Justiça constante nos autos (ID nº 19933316), cumprindo-se, assim, a exigência legal do art. 485, §1º, do CPC. Argumenta que, mesmo após cientificada, a parte autora permaneceu absolutamente inerte, deixando de praticar os atos processuais necessários ao regular prosseguimento da demanda, configurando desinteresse processual.

Reforça que não se verifica qualquer nulidade processual apta a ensejar a cassação da sentença de extinção, uma vez que, segundo defende, houve plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cita jurisprudência da própria Corte Estadual, notadamente acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, para corroborar a tese de que a inércia da parte autora, mesmo após intimação pessoal, configura hipótese de abandono da causa, autorizando a extinção do feito.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença de extinção do feito, sob fundamento de abandono de causa. Alternativamente, pleiteia o julgamento colegiado do recurso com provimento, preservando-se a segurança jurídica do processo. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos procuradores indicados.

Em contrarrazões, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível.

A insurgência da parte Agravante se dirige contra o reconhecimento da nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve, nos autos originários, a regular intimação pessoal da parte autora — ora recorrida — nos moldes do §1º do mesmo dispositivo legal. Objetiva, assim, o restabelecimento da sentença extintiva, sob a premissa de que a autora permaneceu inerte, mesmo após devidamente cientificada da necessidade de manifestação, o que caracterizaria desídia processual.

Inicialmente, convém assentar que a decisão agravada, ao reconhecer a nulidade da sentença de extinção, o fez com base em criteriosa análise da ausência de pressupostos formais indispensáveis à configuração do abandono processual, notadamente a inexistência de intimação pessoal da parte autora conforme exige o §1º do art. 485 do CPC.

Dispõe o aludido dispositivo legal:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não deixa margem a dúvidas quanto à imprescindibilidade da
intimação pessoal do autor, no prazo de 5 (cinco) dias,
para que se configure validamente o abandono da causa. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado, plenamente aplicável à hipótese dos autos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 .
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 . "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

De igual modo é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Para a extinção do processo, sem apreciação de mérito, por abandono da causa, indispensável a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Não cumpridas regularmente as disposições do art . 485, III, § 1º, do CPC, a respeito da anterior intimação pessoal, não há falar em extinção por abandono
. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. 2 - Frustrada a tentativa de intimação pessoal dos embargantes, antes de se declarar a extinção do processo pela inércia destes, deve ser providenciadas suas intimações por edital, quando só após, não tomadas as medidas necessárias ao seu andamento, configurar-se-á o abandono do feito . 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO – AP 01269112920108090051, Relator.: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2018)

Não diverge a orientação de diversos Tribunais pátrios, que reafirmam que,
ausente intimação pessoal

válida
e específica
, não se configura o abandono processual, mesmo diante da aparente inércia da parte. Ademais, é entendimento reiterado de que o simples silêncio frente à proposta de conciliação não pode ser automaticamente interpretado como desinteresse pela lide, mormente quando se trata de ação que versa sobre direito fundamental — no caso, o direito de acesso a cargo público mediante seleção por processo seletivo.

No presente caso, o Município de Benevides defende que houve intimação pessoal da autora, com base em certidão de oficial de justiça constante do ID nº 19933316. Contudo, cumpre sublinhar que tal diligência referiu-se à intimação da autora
apenas quanto à proposta de acordo formulada pela municipalidade
, não havendo demonstração nos autos de que tenha sido promovida, de forma autônoma,
intimação pessoal específica e cominatória para suprir omissão ou dar andamento ao feito
, conforme determina o §1º do art. 485, do CPC.

Assim, não se pode confundir a intimação para ciência de proposta de composição amigável com aquela exigida pelo legislador como condição sine qua non para a extinção do processo por abandono. A primeira tem caráter de estímulo à autocomposição e não possui, por si só, natureza peremptória; já a segunda possui conteúdo impositivo e sanção processual gravosa.

Posteriormente, observa-se que a autora, embora intimada para se manifestar sobre proposta de conciliação,
não foi regularmente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito por abandono
, o que vulnera não apenas o art. 485, §1º, mas também os princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa (art. 10, CPC) e da primazia da solução de mérito (art. 6º, CPC), todos pilares estruturantes do processo civil contemporâneo.

O Juízo monocrático, ao cassar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para que se proceda à intimação pessoal válida da autora, agiu com acerto e em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ e com os ditames normativos vigentes.

Por fim, a tese recursal de que a manutenção da sentença extintiva resguardaria a segurança jurídica do processo não se sustenta diante da nulidade configurada e do evidente desrespeito à formalidade essencial para a consumação da preclusão por abandono.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026